Tribunal: TJPA
Processo: 0805732-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805732-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: YTALLO SILVA MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805732-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Danilo Ranieri Martins Gomes (OAB/PA nº 31.480)

Adv. Ana Claudia Gomes de Souza (OAB/PA nº 26.867)

IMPETRADO: Juízo da 3ª Vara Criminal de Tucuruí

PACIENTE:
YTALLO SILVA MORAIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada - art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA – decreto que fundamenta a custódia no risco de reiteração delitiva, sem trazer quaisquer elementos concretos a justificar a asserção de tal risco, bem como na gravidade em abstrato do delito, o que também não se mostra suficiente para embasar a medida extrema, impondo-se a concessão da ordem para revogação da custódia –
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA REVOGAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE

YTALLO SILVA MORAIS – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente YTALLO SILVA MORAIS
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia dez de agosto de 2021 e encerrada às 14h do dia doze de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelos advogados Danilo Ranieri Martins Gomes (OAB/PA nº 31.480) e Ana Claudia Gomes de Souza (OAB/PA nº 26.867), em favor de
YTALLO SILVA MORAIS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo 3ª Vara Criminal de Tucuruí.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 26/05/21, sob a acusação da prática do delito de roubo simples na forma tentada, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva, sob o fundamento da periculosidade do acusado, embasada nas circunstâncias do fato, e na gravidade do delito de roubo.

Argumenta que os fundamentos apresentados pela autoridade coatora não são suficientes para justificar a custódia, ressaltando ainda que o paciente ostenta bons predicados pessoais, pelo que poderia, alternativamente, ser substituída sua prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
no que lhe assiste razão quanto à possibilidade de revogação da custódia,
senão vejamos:

De início, necessário ressaltar que, a despeito da peça de impetração informar que ao paciente foi imputada a prática do delito de roubo simples na modalidade tentada, os fatos imputados correspondem ao delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, uma vez que descrevem que a vítima fora abordada por dois jovens em uma motocicleta, que anunciaram o assalto mas não chegaram a subtrair nenhum bem em razão da chegada da polícia.

Outrossim, o decreto expedido em 27/05/2021 pelo juízo coator a quando da conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva justifica a imposição da medida extrema nos seguintes termos:

A Delegada de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante do nacional
YTALO SILVA MORAIS
, efetivada na data de 26/05/2021, por volta das 10h44min, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Consta do auto de flagrante que no dia 26/05/2021, uma guarnição da polícia militar estava fazendo ronda como de costume, quando trafegavam pela Avenida Perimetral, próximo à Caixa Econômica Federal quando avistaram dois jovens em uma motocicleta

HONDA BIZ, COR VERMELHA e estes estavam ameaçando uma senhora, fato que estava ocorrendo poucos metros à frente da viatura, porém os dois jovens não haviam notado a presença da viatura e diante da situação de flagrante foram em direção aos jovens, os quais ao verem a viatura empreenderam fuga. Em contato com a vítima Ainalana Gomes de Azevedo, esta relatou aos policiais que os dois jovens estavam tentando lhe roubar, inclusive haviam ameaçado de morte a vítima, mas não chegaram a levar nenhum pertence dada a ação rápida da polícia militar.

Em diligência pelas proximidades, um dos envolvidos foi localizado na Rua Tancredo Neves, em frente ao Supermercado Supernorte Express. Os policiais militares prenderam em flagrante o nacional Ytalo, que foi conduzido a DEPOL.

Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas, vítima e indiciado, estando o instrumento assinado por todos os ouvidos.

As demais exigências constitucionais também foram observadas no caso.

Assim, uma vez que a prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça,
HOMOLOGO
o presente auto, MANTENDO, por conseguinte, a prisão em flagrante de
YTALO SILVA MORAIS.

Considerando os termos do PROVIMENTO CONJUNTO 01/2016, que trata da realização de audiência de custódia no âmbito do TJ/PA, registro que o presente flagrante foi apresentado hoje e em virtude da pandemia do COVID-19, inclusive com o número de casos crescente nesta Comarca, deixo de realizar a audiência, visando resguardar não só a saúde física deste Magistrado mas dos demais participantes da audiência.

Passo, portanto, a decidir cautelarmente acerca da situação do flagranteado.

De acordo com o art. 310 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/11, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

“I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

Na hipótese, não sendo o caso de relaxamento da prisão, posto que material e formalmente perfeita, passo à apreciação da possibilidade de concessão de liberdade provisória ao flagranteado ou sua conversão da prisão em preventiva.

Da análise da legislação aplicável, verifica-se que, a teor do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme redação da Lei 12.403/11, a prisão preventiva se constitui como uma das dez medidas cautelares criminais possíveis de ser aplicadas no curso de uma ação penal. Por regra, deve-se primeiramente aplicar as demais medidas cautelares, para, em última
ratio
, decretar a medida privativa de liberdade.

As referidas medidas cautelares têm como pressupostos de sua aplicação, conforme previsto no art. 282 do mesmo Código, o binômio necessidade-adequação. A necessidade de tais medidas deve ser avaliada com fins a resguardar a aplicação da lei penal, investigação policial ou instrução judicial, podendo-se, ainda, em casos específicos e expressamente previstos, ser decretada como medida que vise a evitar a prática de ações criminosas. A adequação da medida é aferida segundo a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do réu.

Superadas essas considerações preliminares, a medida extrema da prisão preventiva pode ser decretada atendendo-se os requisitos do art. 312 do Código Penal, quais sejam: como garantia da ordem pública ou ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Cumulativamente, há, ainda, de se atender a um dos requisitos complementares previstos no art. 313 do mesmo Código que são:

O crime em persecução há de ser doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; O acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, desde que verificada hipótese de reincidência, conforme definido no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; O crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente,
restando segura a possibilidade do flagranteado voltar a delinquir
.

Tais fatos conduzem à necessidade da segregação, pois
indica que, uma vez colocado em liberdade, voltará a delinquir
e a sociedade já vive em constante apreensão pelos elevados índices de criminalidade, sendo, portanto, dever do Estado colaborar para, devolver pelo menos um pouco a tranquilidade e a paz a que as pessoas de bem fazem
jus
, havendo, portanto, extrema necessidade da sua manutenção no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada.

Não bastasse isso,
a conduta do indiciado na prática do delito no caso em específico, evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas
, sendo certo que
não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade
.

De fato, no presente caso deve ser levado em consideração
a gravidade da conduta
(tentativa de assalto que só foi impedido pela presença de policiais próximo ao local), abalando severamente a ordem pública.

Superados os pressupostos da medida, e verificada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que
somados ao comportamento do autuado durante o cometimento do crime
, conforme descrito no auto flagrancial,
são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa
e são elementos que se afiguram como suficientes, por ora, para recomendar a custódia cautelar do flagranteado, a qual tem por fito, a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, conforme dicção do art. 312 do CPP, uma vez que a liberdade do indiciados representa uma ameaça concreta à tranquilidade do meio social.

Ressalte-se que a periculosidade do delinquente é reconhecida pela jurisprudência como motivo suficiente a autorizar o decreto forte. Nesse sentido posiciona-se o STJ:

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.” (JSTJ 8/154).

Por fim, o crime em comento possui pena máxima acima de quatro anos, o que atende ao requisito complementar do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Pelas razões acima expostas, converto a prisão em flagrante de
YTALO SILVA MORAIS
em prisão preventiva, à vista do que dispõem os arts. 282, 310, 312, 313 e 319 do CPP.

Destarte, constata-se que o referido decreto fundamenta a necessidade de custódia na
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, sob argumento de haver
risco de reiteração da conduta
delituosa, o que não resta demonstrado a partir de dados concretos extraídos dos autos, e na gravidade em abstrato do delito de roubo, consignando no decisum que “
não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade”,
argumento que também se revela inidôneo para justificar a medida extrema, não trazendo, portanto, a decisão hostilizada elementos suficientes para embasar a medida prisional.

Portanto, em razão da
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, deve-se reconhecer que a custódia do paciente configura constrangimento ilegal,
impondo-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA

para revogar a prisão preventiva imposta
a
YTALLO SILVA MORAIS
, nos autos do processo nº
0801784-91.2021.8.14.0061
.

SIVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA nos autos do processo

nº
0801784-91.2021.8.14.0061
em favor do paciente
YTALLO SILVA MORAIS
,
brasileiro, solteiro, nascido em 26/05/2003, filho de Jose Benedito Pantoja Morais e Marcia de Jesus Silva, inscrito no CPF sob o nº 046.361.922-65, , residente e domiciliado Rua Anastácio, nº107, Bairro Pimental, Tucuruí/PA,
se por al não estiver preso
.

É como voto.

Belém/Pa, 12 de agosto de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/08/2021